Tribunal: STF
Processo: HC 72046
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
E  M E  N T  A -  "Habeas-corpus": legitimação ativa do
Ministério  Público:   utilização  abusiva  contra   o  interesse  do
paciente: não conhecimento.
              A  legitimação  do  Ministério  Público  para  requerer
"habeas-corpus"  e  um poder  a  ser utilizado  segundo  a destinação
propria  do  instrumento  processual,  qual  seja,  a  de  garantir a
liberdade   de   locomoção   ilicitamente   coarctada   ou  ameacada:
utilizar-se  o Ministério Público  de "habeas-corpus"  - ainda que em
nome  da  melhor  interpretação da  lei  -,  para  alcancar objetivos
potencialmente  lesivos a liberdade do cidadao e caso tipico de abuso
de poder, com o qual não transige o Tribunal (v.g., HC 69.430, 2. T.,
Neri,  Lex 176/373  e RTJ  145/863; HC  69.889, 1.  T., C. Mello, RTJ
147/233).